Tribunal: TJDFT
Processo: 0002345-79.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. ESTELIONATO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ANTERIOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Para a configuração do crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) emprego de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento; (ii) induzimento ou manutenção da vítima em erro e (iii) obtenção da vantagem patrimonial ilícita, em prejuízo alheio (do enganado ou de terceiros).
2. O conjunto probatório revela que não se comprovou o dolo anterior do acusado em ludibriar a vítima ou mantê-la em erro, devendo ser mantida a absolvição pelo crime de estelionato.
3. Existindo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime previsto no art. 306, § 1o, inciso II, e § 2o, do CTB, tendo os policiais responsáveis pela prisão e as testemunhas oculares constatado nítidos sinais de alteração da capacidade psicomotora, não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
4. Recursos conhecidos e não providos.